Tribunal: TJMT
Processo: 1009214-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009214-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Transação, Mútuo, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), GISELE RAQUEL ZULLI - CPF: 997.680.891-72 (AGRAVANTE), SAMIR DE MATOS - CPF: 820.257.621-00 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE MORENO LEMOS - CPF: 002.080.771-62 (AGRAVADO), GESSICA DE PAULO COELHO - CPF: 040.678.731-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ARRESTO DE BENS IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIRO E DE VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Constata-se das matrículas de nos. 69.810 e 89.585, ambas do RGI do 1o Ofício da Comarca de Várzea Grande/MT, que os imóveis que a exequente pretende o arresto, de fato, não pertencem ao executado, mas sim, a LAURA APARECIDA MOURA DE AMORIM e GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA., respectivamente.

Deste modo, o pedido de arresto de bens de propriedade de terceiros estranhos ao processo executivo não pode prosperar, sob pena de a decisão judicial violar direitos de terceiro, o que é vedado.

Já no que toca ao pedido de arresto relativo ao imóvel declarado na DIRPF do executado, denominado “Chácara da Mamãe” registrado no 2o Ofício, tem-se que não foi formulado pela exequente em sua inicial e sequer foi apreciado pela primeira instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual, sob pena de violação do principio do juiz natural e cometimento de supressão de instância.

Em outro aspecto, a fim de acautelar o direto do credor, a restrição à transferência do veículo, no sistema RENAJUD, como determinado pela decisão, mostra-se a medida mais adequada e suficiente à finalidade a que se destina, uma vez que não cria qualquer embaraço ao exercício da posse do veículo por eventual terceiro, nem implica imediata alienação a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GISELE RAQUEL ZULLI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO no 1012406-61.2022.8.11.0041, movida em desfavor de SAMIR DE MATOS e LUIZ HENRIQUE MORENO LEMOS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a constrição sobre as matrículas no. 69.810 e no. 89.585, ambos do RGI da Comarca de Várzea Grande, assim como aos veículos declarados na DIRPF, por desconsiderar a prova de propriedade de fato da citada declaração.

Em suas razões, anota a agravante que a decisão agravada violou os arts. 139, IV, 380 e 790, III do CPC c/c 167, §1o do Código Civil e 25, §1o, I da Lei Federal 9.250/1995, ao deixar de incluir na tutela cautelar de arresto os bens com propriedade de fato do Agravado Samir de Matos com registro simulado em poder de terceiros.

Anota que se a DIRPF juntada aos autos apresenta declaração do próprio Agravado nos itens 05, 06 e 08 da Declaração de Bens e Direitos a propriedade de fato sobre tais bens, devem estes ser incluídos na tutela cautelar de arresto.

Afirma que, em se tratando de bens móveis (veículos citados nos itens “a”, “b” e “c”), estes não dependem de registro no DETRAN-MT para a prova da propriedade, na forma do art. 1.226, do Código Civil.

Assevera que, quanto ao imóvel denominado “Chácara da Mamãe”, por ter sido declarado na DIRPF do Agravado no item 04 da Declaração de Rendimentos, representa nos termos do art. 25, §1o, I da Lei Federal 9.250/1995 que é um imóvel de propriedade do Agravado que está registrado em nome da sua mãe, podendo a mesma ser intimada para informar os dados do referido imóvel.

Sustenta que, quanto à Residência edificada no Lote 205 da Quadra 05 do Condomínio Esmeralda, objeto da matrícula 69.810 do RGI do 1o Ofício da Comarca de Várzea Grande, registrado em nome de Laura Aparecida Moura de Amorim, consta expressa declaração na DIRPF que foi dela adquirido em 02/03/2019, de modo que a mesma pode ser intimada na forma dos arts. 139, IV c/c 380 e 790, III do CPC, para o cumprimento da tutela cautelar de arresto.

Registra, no tocante à residência edificada no Lote 16 da quadra 21 do Condomínio Florais da Mata, objeto da matrícula 89.585 do RGI da Comarca de Várzea Grande, registrado em nome da GINCOVD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA, que além declaração de aquisição em 05/01/2019 da GINCOVD na DIRPF consta o reconhecimento dessa aquisição com o processo de execução de condomínio autuado sob o no 1027596-55.2020.8.11.0002, de modo que a intimação da GINCOVD pode ser cumprida nos mesmos moldes dos arts. 139, IV c/c 380 e 790, III do CPC.

Assim, pugna pela concessão da tutela recursal para incluir no arresto deferido pela decisão agravada os seguintes bens declarados na DIRPF: a) Veículo FIAT Uno Mille, placa JUR-3779; b) Veículo Harley Davidson FHSB, placa QBS-1407; c) Veículo Renault Kwid, placa QCJ-9156; d) Imóvel denominado “Chácara da Mamãe” registrado no 2o Ofício, sem identificação da matrícula; e) Residência edificada no Lote 205 da Quadra 05 do Condomínio Esmeralda, objeto da matrícula 69.810 do RGI do 1o Ofício da Comarca de Várzea Grande, registrado em nome de Laura Aparecida Moura de Amorim e com declaração na DIRPF, que foi dela adquirido em 02/03/2019; f) Residência edificada no Lote 16 da quadra 21 do Condomínio Florais da Mata, objeto da matrícula 89.585 do RGI da Comarca de Várzea Grande, registrado em nome da GINCOVD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA, mas com declaração de aquisição em 05/01/2019 da GINCOVD na DIRPF e reconhecimento dessa aquisição de fato com o processo de execução de condomínio autuado sob o no 1027596-55.2020.8.11.0002.

No mérito, pugna seja provido o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão liminar recursal, para reformar em parte a decisão agravada em definitivo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 129316169).

Sem contraminuta da parte Agravada, vez que não citada na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO, ajuizada por GISELE RAQUEL ZULLI em desfavor de SAMIR DE MATOS (1o Executado) e LUIZ HENRIQUE MORENO LEMOS (2o Executado) alegando que, entre as datas de 21/11/2018 e 27/06/2019, disponibilizou aos Requeridos o valor total de R$ 387.350,00 (trezentos e oitenta e sete mil trezentos e cinquenta reais), a fim de que realizassem operações na Bolsa de Valores e Mercadoria e Futuros garantindo a devolução do saldo investido juntamente com os respectivos juros da rentabilidade.

Relata que os Executados incorreram em mora a partir do vencimento do primeiro contrato, em 27/11/2019, e posteriormente tomou ciência de que o 1o Executado havia desaparecido da cidade e aplicado golpe em quantia elevada, acima de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), motivo pelo qual ingressou com a Execução a fim de satisfazer seu crédito.

Assim, pugnou, a título de tutela de urgência cautelar, pelo deferimento do pedido para: a) Arrestar o imóvel rural declarado na DIRPF 2021/2020 do Executado Samir de Matos, declarado estar registrado em nome de sua mãe, intimando a Sra Amira Mahfouz, domiciliada em Cuiabá (MT), na Rua Diogo Domingos Ferreira, no 234, bairro Bandeirantes, celular (65)9-9211-9734, para apresentar a certidão atualizada da matrícula do imóvel no prazo de 5 dias sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, sendo nomeada depositária fiel do imóvel, sendo-lhe expressamente vedada a transferência do imóvel a terceiros, sob pena de responder pessoalmente pelo dano causado, promovendo-se as averbações que se fizerem necessárias; b) Arrestar o Lote 16, da quadra 21, do Condomínio Florais da Mata, objeto da matrícula 89.585 do RGI do 1o Serviço Notarial da Comarca de Várzea Grande (MT), declarado na DIRPF 2021/2020 do Executado Samir de Matos, intimando a GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 14.065.741/0001-65, com sede em Cuiabá (MT), na Av. Miguel Sutil, no 81061, sala R, bairro Duque de Caxias para manter-se depositária fiel do imóvel, sendolhe expressamente vedada a transferência do imóvel a terceiros, sob pena de responder pessoalmente pelo dano causado, promovendo-se as averbações que se fizerem necessárias; c) Arrestar os direitos líquidos do Executado Samir de Matos sobre o imóvel Lote 05 da quadra 205 do Condomínio Esmeralda, objeto da matrícula 69.810 do RGI do 1o Serviço Notarial da Comarca de Várzea Grande (MT), intimando-se a Credora de garantia fiduciária Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília (DF), Setor Bancário Sul, quadra 04, lotes 03/04 (Doc. 12), para exibir nos autos o extrato detalhado do saldo devedor e parcelas em débito e a vencer do imóvel, permitindo à Exequente assumir o pagamento de tais parcelas, caso haja saldo líquido disponível entre a estimativa de avaliação do imóvel apresentada (R$ 180.000,00), constituindo a Exequente depositária fiel com imissão na posse do imóvel, expedindo-se o necessário; d) Arrestar os direitos líquidos do Executado Samir de Matos sobre o Apartamento no 1101 do Edifício Privilége, objeto da matrícula 99.011 do RGI do 2o Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá (MT), intimando o Credor da Garantia Fiduciária Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, s/no, Vila Yara, Cidade de Osasco, SP, para exibir nos autos o extrato detalhado do saldo devedor e parcelas em débito e a vencer do imóvel, permitindo à Exequente assumir o pagamento de tais parcelas, caso haja saldo líquido disponível entre a estimativa de avaliação do imóvel apresentada (R$ 260.000,00), constituindo a Exequente depositária fiel com imissão na posse do imóvel, expedindo-se o necessário; e) Promover o arresto via RENAJUD com restrição de circulação e remoção para depósito em mãos da Exequente dos veículos e motos declarados na DIRPF 2021/2020 exibida nos autos: 1. FIAT Uno Mille, ano/modelo 2004, placa JUR 3779; 2. Motocicleta Harley Davidson FXSB 2015/2016, placas QBS 1407; 3. Renautl Kwid 2019/2020, placa QCJ 9156; f) Arrestar depósitos e aplicações financeiras, assim como ações e outros valores mobiliários em Bolsa de Valores, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em nome de ambos os Executados até o limite do valor em cobrança.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência de natureza cautelar vindicada pela exequente, para determinar a indisponibilidade de ativos financeiros, a ser efetivado através do sistema SISBAJUD em face dos Devedores, assim como a indisponibilidade de transferência de eventuais veículos que constem em nome de ambas as partes Executadas, a ser cumprido através do sistema RENAJUD; e a expedição de Ofício ao Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT para fazer constar a averbação da presente medida de arresto na matrícula do imóvel sob o no 99.011, Livro no 2, como forma de garantir a satisfação da presente execução.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma parcial do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória na forma como pleiteada.

Conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Isso porque, em análise sumária e não exauriente da questão, típica do agravo de instrumento, constata-se das matrículas de nos. 69.810 e 89.585, ambas do RGI do 1o Ofício da Comarca de Várzea Grande/MT, acostada nos ID ́s 81363012 e 81363013 – origem, que os imóveis que a exequente pretende o arresto, de fato, não pertencem ao executado, mas sim, a LAURA APARECIDA MOURA DE AMORIM e GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA., respectivamente.

Deste modo, o pedido de arresto de bens de propriedade de terceiros estranhos ao processo executivo não pode prosperar, sob pena de a decisão judicial violar direitos de terceiro, o que é vedado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO - AFASTAMENTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA CONTROVERTIDA - PROVA TESTEMUNHAL - DEPOIMENTO PESSOAL - PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ - POSSIBILIDADE - REFORÇO DE PENHORA - ARRESTO - FATURAMENTO DO AGRAVO DE EMPRESA DA QUAL É SÓCIO - IMPOSSIBILIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANTERIORMENTE APRECIADA - PENHORA BEM IMÓVEL - NÃO CABIMENTO - BEM DE TERCEIRO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O Juízo a quo não reconheceu a compensação nos autos, não houve deferimento a respeito do instituto requerido pelo ora agravante, mas, tão somente, postergou a análise da compensação para o momento do julgamento, de como que não é possível rechaçar tema que sequer foi examinado - O juiz é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização de todos os tipos de prova em direito admitidas, a requerimento das partes ou, até mesmo, de ofício. Convencendo-se o magistrado que é necessário à produção da prova requerida poderá esse deferi-la no uso de seu poder instrutório - Considerando o exame da matéria em recurso anterior trânsito em julgado, inviável a rediscussão do tema - Não é prudente o arresto de imóvel em nome de terceiro estranho à lide, é se preservar o direito de terceiro de boa-fé.” (TJ-MG, AI: 10000190508218009 MG, Relator: Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada para o arresto de bens imóveis registrados em nome da mãe da ora agravada, aduzindo teriam sido adquiridos de maneira fraudulenta. Descabimento. Pressupostos do art. 300 do CPC não vislumbrados. Pretensão que, ao menos em sede de cognição superficial, não comporta guarida. Elementos probatórios insuficientes a amparar o pleito. Arresto indeferido. Bem de propriedade de terceiro alheio à relação processual. Reconhecimento de tal circunstância que se afigura impertinente por ora. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2024530-68.2022.8.26.0000, Relator: Jair de Souza, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 09/09/2022)

Vale salientar que a propriedade de imóvel somente se transfere com o registro do título respectivo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245, do Código Civil, in verbis:

"Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel."

Já no que toca ao pedido de arresto relativo ao imóvel declarado na DIRPF do executado, denominado “Chácara da Mamãe” registrado no 2o Ofício, tem-se que não foi formulado pela exequente em sua inicial (ID 81362992 - origem) e sequer foi apreciado pela primeira instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual, sob pena de violação do principio do juiz natural e cometimento de supressão de instância.

Mesmo assim, convém anotar que inexiste prova segura da titularidade do bem pelo executado (ausência da matrícula do imóvel), de modo que eventual deferimento de arresto poderá causar prejuízo a eventual terceiro, como descrito em linhas anteriores.

Em outro aspecto, a fim de acautelar o direto do credor, a restrição à transferência do veículo, no sistema RENAJUD, como determinado pela decisão, mostra-se a medida mais adequada e suficiente à finalidade a que se destina, uma vez que não cria qualquer embaraço ao exercício da posse do veículo por eventual terceiro, nem implica imediata alienação a terceiros.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022